Tribunal: TJSP
Processo: 1518093-68.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Reexame de prova – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1518093-68.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTIANO PRUDENTE DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518093-68.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1518093-68.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Cristiano Prudente da Silva
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34017
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
decidida
expressamente no acórdão embargado Reexame de prova
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
devidamente fundamentado
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Cristiano Prudente da Silva contra o v. acórdão de fls.
309/324 que, por votação unânime, negou provimento ao seu
recurso.
Alega o embargante, em apertada síntese, que a
decisão é omissa, porquanto não analisou a contento a sua
participação no evento criminoso, além de não ter se valido de
argumentos válidos para manter a majoração da pena-base.
Por fim, prequestiona as matérias expressamente
aduzidas nos embargos, para que seja preenchido o requisito
necessário ao processamento de eventuais recursos aos
tribunais superiores (fls. 01/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518093-68.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Como cediço, a interposição de Embargos de
Declaração
configura
legítimo
direito,
garantido
constitucionalmente, tendo previsão no Código de Processo
Penal, bem como no Regimento Interno deste Tribunal, para
corrigir omissão, obscuridade ou contradição existente no
julgado. Nada obstante, não podem ser utilizados em
substituição a outros recursos, próprios para reexaminar as
questões julgadas.
Na hipótese dos autos, ao contrário do alegado,
todas as provas trazidas aos autos foram minuciosamente
examinadas nesta instância, concluindo esta C. Turma
Julgadora pela responsabilidade penal do embargante pelo
crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, o que tornou impossível o acolhimento da tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Portanto, inconsistente a alegação de que a
condenação contrariou a prova coligida.
Da mesma forma, a tese de redução da pena-base,
repetidamente trazida à discussão, foi, sim, examinada e
rechaçada pela turma julgadora, conforme se extrai de
simples leitura do aresto atacado.
Na ocasião, a Colenda Turma Julgadora entendeu
válidos os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau
para elevar a expiação, não havendo que se falar, portanto, em
falta de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518093-68.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
Nessa
medida,
vê-se
que,
em
verdade,
o
embargante pretende, e sob a roupagem de “omissão” é
rediscutir os fundamentos que embasaram a decisão,
apresentando o recurso caráter nitidamente infringente, o que
se afigura inadmissível.
Cumpre lembrar que, conforme reiteradamente
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de declaração,
sob alegação de pretensa omissão, quando a pretensão
almeja em verdade, reapreciar o julgado, objetivando
a
alteração
do
conteúdo
meritório
da
decisão
embargada” (Edcl. no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o recorrente buscar
sua pretensão pela via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
E,
no
que
se
refere
ao
almejado
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518093-68.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
definitivamente, não é o caso dos autos.
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp. 13.843-0 SP,
Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Era o que cumpria consignar.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator